Tribunal: CARF
Processo: 10580.720231/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720231/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.287 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
NELSIVAL DE SOUZA MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRAZO
DE
INTERPOSIÇÃO
EXTRAPOLADO. INTEMPESTIVIDADE.
Revela-se intempestivo o recurso voluntário interposto depois de extrapolado o
prazo de 30 (trinta) dias corridos, previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Da contagem, exclui-se o dia do recebimento, inclui-se o do término e
prorroga-se quando expirar em finais de semana e feriados, na forma do art. 5o
do mesmo diploma legal acima referido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 1531.327 - 3a Turma da
DRJ/SDR, Sessão de 19 de dezembro de 2012, que julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720231/2009-50
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.287 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720231/2009-50

O interessado contesta lançamento do ano-calendário 2006, onde foram incluídos
rendimentos omitidos (R$ 4.835,89) e glosadas deduções de contribuição para a
previdência oficial (R$ 41.661,00), previdência privada (R$ 15.295,46), despesas de
instrução (R$ 2.373,84) e despesas médicas (R$ 33.455,00). Apresenta documentos para
comprovar parte das deduções glosadas. Traz ainda laudo médico pericial indicando
doença que isentaria os seus rendimentos da reserva remunerada da Polícia Militar.
A 3aTurma da DRJ/SDR julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte nos seguintes
termos:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
O laudo pericial apresentado pelo impugnante (fls. 08) atesta a doença somente em
2008. Não vale para rendimentos pagos em 2006.
Apresenta documento que comprova seu direito à dedução de R$ 13.518,48 de despesas
médicas, cabendo alterar o lançamento, como a seguir:

Por estas razões, voto pela procedência parcial da impugnação, para manter a exigência
do imposto de R$ 13.579,57, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário apenas se insurgindo em relação a isenção dos seus rendimentos nos termos
do art. 6o. XIV da Lei 7.713/88, em razão da moléstia grave (adenocarcinoma da próstata) por ter
sido diagnosticada em 1998, tendo o sido o recorrente operado no mesmo ano e informado que à
moléstia grave classificada sob a CID C61, (CID 10 – C61 – Neoplasia maligna de Próstata),
sendo transferido para a reserva remunerada da Policia Militar da Bahia.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa , Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.287 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720231/2009-50

Demais disso, observo que a ciência do recorrente em relação ao Acórdão no 15-
31.327 - 3a Turma da DRJ/SDR se deu por via postal, tendo os Correios registrado o Aviso de
Recebimento no dia 24 de dezembro de 2012 (segunda-feira), conforme se atesta às e-fls. 50.

Nesse sentido, a contagem do prazo para interposição do Recurso Voluntário se
iniciou no dia 26 de dezembro de 2012 (quarta-feira). Logo, a recorrente teria até o dia 24 de
janeiro de 2013, como data limite para interpor o Recurso.
No entanto, o carimbo de juntada inserto na Capa do Recurso Voluntário às e-fls.
44 demonstra que o recorrente apenas apresentou o Recurso no dia 25 de janeiro de 2013, ou
seja, um dia após o prazo fatal, portanto, intempestivo, nos termos do art. 5o e art. 33 do Decreto
no 70.235/72, in verbis:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

e-fls. 44

Ressalto ainda, que no presente processo tem uma informação de
intempestividade às e-fls. 53 e uma outra informação de tempestividade as e-fls. 54, nas quais
passo a transcrever, in verbis:
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.287 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720231/2009-50

e-fls. 53
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Recurso Voluntário intempestivo, sem contestação de intempestividade.Ciência da
decisão da DRJ: 24/12/2012 (segunda feira, dia útil).Recurso Voluntário: 25/01/2013
(sexta-feira, dia útil).

e-fls. 54
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Como de regra no dia 24/12 não se tem expediente normal, tem-se que a ciência se deu
no dia 26/12 e o início da contagem do prazo em 27/12, tendo o seu termo para o
Recurso Voluntário interposto o dia 25/01/2013, data de protocolo do citado recurso;
portanto, tempestivo.

Dessa forma, conforme já mencionado, entendo que o primeiro dia do prazo seria
o dia 26 de dezembro de 2012 e não 27 de dezembro conforme acima mencionado, tendo em
vista que embora o recorrente tenha recebido o Aviso de Recebimento na véspera de Natal, não
há a possibilidade de transmudar a ciência para o dia 26 de dezembro de 2012 Nesse sentido, a
contagem do prazo para interposição do Recurso Voluntário se iniciou no dia 26 de dezembro de
2012 (quarta-feira) e não no dia 27 de dezembro de 2012, finalizando, como já mencionado em
24 de janeiro de 2013.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário em razão de sua intempestividade.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso dada a intempestividade de sua
apresentação.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.287 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720231/2009-50

Fl. 60
DF CARF MF
Original